Tribunal: TJBA
Processo: 0504770-30.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504770-30.2014.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: URBIS HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA SA

Advogado(s): NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: SEBASTIAO SILVA SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE MUTUÁRIOS
- CADMUT.

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE DECLARA A RESPONSABILIDADE DA URBIS, NA QUALIDADE DE AGENTE FINANCIADOR, PELAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA CEF NO FEITO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO PERANTE A URBIS. POSTERIOR CESSÃO QUE CONTOU COM A CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA APELANTE. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO PELA EXCLUSÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO MUTUÁRIO NO CADMUT. ENTENDIMENTO CONSONANTE COM A ORIENTAÇÃO OPERACIONAL N. 06/2013 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A RESPOSTA APRESENTADA PELA CEF. ACIONADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Apelação (
ID. 62385902
) interposta por
URBIS HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA SA
contra a sentença (
ID. 62385882
), devidamente integrada após julgamento dos aclaratórios (
ID. 62385896
), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por
SEBASTIÃO SILVA SANTOS
, julgou procedente o pedido.

2.
Inicialmente, cumpre destacar que o Apelante suscitou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta do juízo.
Isso porque, segundo narra, a operação do sistema CADMUT é administrada exclusivamente pela Caixa Econômica Federal (CEF), sem qualquer envolvimento da URBIS. Portanto, assevera que é essencial citar a CEF para que ela se manifeste, atribuindo à Justiça Federal a competência para a demanda, conforme o art. 109, I da CF, por via de consequência, excluindo a URBIS do polo passivo da demanda. De logo, destaco que tais preliminares não merecem prosperar.

3. Com efeito, observa-se do
ID. 62385528, fl. 08,
que a Defensoria Pública, na representação dos interesses do seu assistido, juntou aos autos resposta do ofício n. 87/2014, através do qual a Caixa Econômica Federal, de maneira expressa, informa que a responsabilidade pela inclusão do Autor no CADMUT, seria do próprio agente financeiro - URBIS.

4. Eis o teor da resposta:
“Em atenção ao ofício retrocitado, informamos que a responsabilidade pela inclusão dos registros do
Sr. Sebastião Silva Santos CPF 115.139.695-87
no CADMUT é do Agente financeiro; neste caso, a URBIS. É um cadastro positivo que tem a finalidade de espelhar quantas vezes uma pessoa adquiriu um imóvel financiado.”
(grifos do original).

5. Outrossim, infere-se dos documentos juntados pela própria apelante, que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado pelo Sr. Sebastião com a URBIS no ano de 1987
(ID. 62385539)
. Além disso, o contrato de cessão, no qual o Sr. Sebastião cedeu os direitos sobre o imóvel ao Sr. Jesuíno, contou com a expressa anuência e participação da URBIS na avença, no ano de 2003
(ID. 62385540)
.

6. Consigne-se ainda, que nos casos em que houve a remessa dos autos para a justiça federal, verificou-se no caso concreto pedido de intervenção da CEF, a exemplo do julgamento feito no recurso de Apelação n. 8019506-44.2019.8.05.0000, de Relatoria do Des. Maurício Kertzman.

7. Portanto, situação diversa destes autos em que a instituição financeira - CEF - expressamente declarou que a responsabilidade pelo contrato seria da própria URBIS, razão pela qual, impõe-se a rejeição das preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

8. Antes de se adentrar ao mérito recursal, é imperioso tecer algumas considerações acerca do contexto fático que permeia a lide.
O autor/Apelado narrou que foi contemplado em programa habitacional de interesse social para figurar como mutuário de imóvel em 1987. Posteriormente, desvinculou-se do programa e terceiro passou a ser o efetivo mutuário no ano de 2003. Asseverou que, apesar disso, continua figurando como beneficiário do programa, o que o impossibilita de participar de outros programas habitacionais como o Programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo.

9. Assim, quanto ao mérito recursal,
cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido,
para determinar que a URBIS diligencie junto à Caixa Econômica Federal
a exclusão do nome do autor/
Apelado
no Cadastro de Mutuários (CADMUT).

10.
No exame dos autos, observa-se da documentação anexa à defesa, na qual o apelado cedeu a propriedade do imóvel situado no Caminho 12, n. 12, 1ª Etapa, na Cidade de Vitória da Conquista, a terceiro, Sr. Jesuino Gobira Lima, nos termos do contrato de cessão localizado no
ID. 62385540,
firmado com a anuência da Apelante, em 28/01/2003.

11.
Lado outro, o Apelado/Autor juntou tela de consulta ao CADMUT, expedida em 29/10/2013, onde ele consta como mutuário referente ao imóvel de endereço “CAM 12 N 12 1 ET”, Vitória da Conquista/BA, cuja data de assinatura seria 01/07/1987. Na referida documentação, é possível extrair que os dados ali constantes tiveram como origem, o agente financeiro, no caso, a própria URBIS
(ID. 62385528; fl. 03)
. Frise-se que na inscrição do Apelado junto ao CADMUT, não há qualquer menção ao contrato de cessão firmado no ano de 2003 (
ID. 62385540)
, documento que a Recorrente tinha total conhecimento do seu conteúdo.

12. Em tais casos a jurisprudência pátria entende ser indevida a manutenção do nome do mutuário no CADMUT, a partir do momento em que houve a sua substituição por terceira pessoa, notadamente porque sequer houve a finalização do financiamento imobiliário e a transferência definitiva da posse propriedade ao beneficiário.

13. Convém esclarecer que apesar do CADMUT ser gerido pela CEF, as informações nele constantes não são de exclusividade do Banco gestor. Isso porque, conforme resposta dada pela CEF, cujo teor foi juntado pela Acionada em conjunto com a apelação no
ID. 62385903
, deflui-se que um registro pode ser incluído ou alterado a pedido justificado pelo Agente Financeiro, no caso, a URBIS.

14.

Assim constou da resposta:
“Sobre o CADMUT, é um cadastro dinâmico, um registro pode ser incluído ou alterado a pedido e justificado pelo Agente Financeiro. De acordo com a Medida Provisória nº. 1.520, de 24/09/1996, convertida na Lei nº. 10.150/2000, que altera a redação do art. 3º da Lei nº 8.100, de 05/12/1990, de operações imobiliárias e de seguro habitacional, para fins informativos.”

15
.
Nesse sentido também é a informação constante da Orientação Operacional n. 06/2013, expedida pelo Ministério das Cidades, em 30 de dezembro de 2013, que autoriza as instituições financeiras do Sistema Financeiro de Habitação a solicitarem a exclusão do registro do benefício habitacional do CADMUT, dentre outras hipóteses, em atendimento à sentença judicial.

16.
Destaque-se que a determinação judicial não transfere a ingerência sobre o CADMUT para a Apelante, antes, determina que na qualidade de agente financiador, adote as providências necessárias juntamente à CEF, para a exclusão do nome do Autor daquele cadastro.

17. Frise-se ainda, que os precedentes colacionados pelo Apelante, oriundos do Tribunal Regional da 1ª Região, em que é reconhecida a responsabilidade do agente financeiro (CEF) em operar a exclusão dos cadastros do CADMUT
(ID. 62385902, fls. 03 e 04)
, não se aplicam ao caso em apreço. Isso porque naquele caso havia sido firmado contrato de financiamento de imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida perante a própria CEF e embora a parte tenha assinado termo de desistência do bem, foi impedida posteriormente pela própria instituição financeira de adquirir novo imóvel.

18.
Tanto é assim, que nos casos em que o agente financiador não foi a própria CEF, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade passiva, atribuindo-a ao agente que efetivamente atuou na condição de agente financiador, consoante precedentes do TRF4 e TRF5, transcritos no bojo do voto.

19.
Importante também esclarecer que embora conste no Ofício da Caixa Econômica Federal, anexado ao recurso de apelação
(ID. 62385528, fl. 08, item 2),
a informação de que os participantes dos programas habitacionais “Minha Casa Minha Vida e PSH (Programa de Subsídio à Habitação)” ficam cientes que apenas podem ser beneficiários uma vez, tal disposição não se encontra expressamente pactuada no contrato avençado entre as partes
(ID. 62385539
).

20.
A despeito da CEF ter orientado a manutenção do nome do mutuário no CADMUT, por força da Medida Provisória nº. 1.520, de 24/09/1996, convertida na Lei nº. 10.150/2000, que altera a redação do art. 3º da Lei nº 8.100, de 05/12/1990, é visível que todos esses atos normativos tiveram vigência após a celebração do contrato do Autor com a URBIS em 1897
(ID. 62385539)
, não sendo alcançável o negócio jurídico firmado em momento anterior.

21.
Por fim, ainda sobre o mesmo documento
(ID. 62385528, fl. 08),
o ítem 3, menciona a Portaria Conjunta nº 3 de 03 de outubro de 2007, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, que determinaria manutenção do nome do antigo mutuário no cadastro. No entanto, tal dispositivo não pode ser aplicado ao Apelado, eis que o contrato de promessa de compra e venda e o posterior de cessão, localizados nos IDs.
62385539 e 62385540
,

foram firmados respectivamente em 1987 e 2003, ou seja, antes do surgimento da supracitada portaria.

22.
Por conseguinte, não tendo a apelante se desincumbido do seu ônus da forma do art. 373, II, do CPC, inexiste lastro para a manutenção do nome do Apelado no Cadastro de Mutuários, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

23. Por fim, à luz do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

0504770-30.2014.8.05.0274
, em que figura como Apelante
URBIS HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA SA
e
Apelado
SEBASTIÃO SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
Rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR32/36/15)